Tribunal: TJMT
Processo: 1037433-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037433-04.2024.8.11.0000
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
RECORRENTE: JOSE ALCIONE ORDONHO
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE. ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL. DEMORA SUPERIOR A 180 DIAS NO SISTEMA PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por José Alcione Ordonho contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Pontes e Lacerda a disponibilizarem leito para realização de cirurgia de artroplastia total primária do quadril (não cimentada/híbrida), bem como eventuais procedimentos ou tratamentos necessários à preservação de sua saúde. O agravante encontra-se regulado no SISREG desde 13 de setembro de 2023, sem previsão para a realização do procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência a fim de garantir a realização da cirurgia requerida; (ii) estabelecer se é cabível o redirecionamento da obrigação de fazer primariamente ao Estado de Mato Grosso, diante da classificação do procedimento como de alta complexidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal garante o direito à saúde como direito de todos e dever do Estado, devendo ser assegurado mediante políticas que reduzam riscos e garantam acesso igualitário às ações e serviços de saúde (CF/1988, arts. 196 e 198, II).
4. Os documentos médicos apresentados comprovam dor contínua e limitação funcional do agravante, bem como a ineficácia de tratamento medicamentoso, evidenciando a urgência e necessidade da cirurgia indicada.
5. O agravante está regulado há mais de 180 dias no SISREG sem atendimento, o que, conforme Enunciado no 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, configura demora excessiva e caracteriza urgência para fins de intervenção judicial.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas por assistência à saúde, devendo-se observar as regras de repartição de competências para fins de direcionamento da obrigação.
7. Sendo o procedimento de artroplastia total primária do quadril classificado como de alta complexidade, deve-se direcionar primariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, conforme jurisprudência do TJMT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A demora superior a 180 dias na realização de cirurgia eletiva regulada pelo SUS caracteriza urgência e autoriza a concessão de tutela judicial para garantir o direito à saúde. 2. O fornecimento de tratamento médico de alta complexidade deve ser direcionado primariamente ao Estado-membro, conforme as regras de repartição de competências do SUS. 3. Os entes federados possuem responsabilidade solidária nas demandas por fornecimento de serviços de saúde, conforme fixado no Tema 793 do STF."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198, II.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.09.2015 (Tema 793, repercussão geral);
TJMT, Recurso Inominado Cível no 1010847-90.2023.8.11.0055, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 22.07.2024;
TJMT, Agravo de Instrumento no 1007177-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037433-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ALCIONE ORDONHO - CPF: 953.898.061-15 (AGRAVANTE), 2a VARA DE PONTES E LACERDA-MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025